Tribunal: TJDFT
Processo: 0727610-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727610-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ULYSSES RAMOS PREGO D E S P A C H O Vistos etc. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação, a partir de janeiro de 1996. Das decisões proferidas pelo Juízo de origem foram interpostos três recursos de agravo em momentos distintos, cuja discussão versa sobre o quantum devido e o fator de correção a ser utilizado no cálculo do débito. O presente recurso de agravo foi interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, nos valores de R$56.215,87 (credor) e R$5.596,65 (honorários de sucumbência) e determinou a expedição dos ofícios requisitórios. No momento, encontra-se concluso para julgamento. O agravo de instrumento n. 0710017-19.2022.8.07.0000, interposto pelo credor, contra a decisão que rejeitou o pedido de expedição de requisitório da parte incontroversa até o julgamento definitivo do AI 0700276-52.2022.8.07.0000, foi julgado parcialmente procedente pelo colegiado, autorizando a expedição de requisitório referente à parcela apontada pelo devedor como incontroversa, observando-se o regime para a expedição de precatórios e o impedimento de parcelamento de precatórios com a finalidade de se enquadrar no pagamento de obrigações de pequeno valor (art. 100, §8o, da CF). E por último, o agravo de instrumento n. 0700276-52.2022.8.07.0000, que foi interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que determinou a utilização do IPCA-E como fator de correção dos valores devidos, foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento em Recurso Especial. Nesse contexto, em razão da similitude fática e jurídica entre os agravos de instrumento n. 0700276-52.2022.8.07.0000, n. 0710017-19.2022.8.07.0000 e n. 0727610-61.2022.8.07.0000, e para garantir a segurança das relações jurídicas, determino a reunião do referidos recursos para julgamento simultâneo, e assim, evitar decisões conflitantes. À Secretaria da 7a Turma Cível para providências. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator